Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-06.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL RURAL PÚBLICO. GLEBA INDIVISÍVEL. DIVISÃO INFORMAL ENTRE PARTICULARES. INVIABILIDADE. POSSE EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de proteção possessória (interdito proibitório).
2. Fatos relevantes. (i) acordo privado entre os irmãos para divisão interna da gleba, de forma proporcional aos aportes financeiros, com atribuição à parte autora de 1 (um) hectare e da “casa menor”, sem formalização perante o ente público; (ii) inclusão, no esboço de formal de partilha, de 30.000 m2 em favor do espólio de V.N.F., com abrangência da área que a parte autora considera própria, o que motivou o ajuizamento do interdito proibitório para proteção possessória exclusiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora detém posse juridicamente qualificada e exclusiva sobre área de 1 (um) hectare em imóvel rural público indivisível, apta à tutela por interdito proibitório, ou se a controvérsia apresenta natureza meramente patrimonial a ser eventualmente apreciada no inventário em termos de fração ideal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade; a posse é adquirida desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade e o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado (arts. 1.196, 1.204 e 1.210).
5. Admite-se, em tese, interdito proibitório para proteção de posse sobre bem público, desde que comprovado domínio fático exclusivo e qualificado, situação não constatada no caso concreto.
6. A divisão informal da gleba entre particulares carece de validade jurídica, por se tratar de imóvel rural de titularidade do INCRA, cuja regularização fundiária foi indeferida, e cuja indivisibilidade é imposta pelas normas agrárias e urbanísticas (Leis no 6.766/79 e 4.504/64).
7. A parte autora não comprovou posse direta e contínua sobre a área alegadamente ocupada, tampouco demonstrou exercício exclusivo de poderes possessórios, tendo afirmado que não reside no local e que a área é administrada por terceiro (seu pai), o que descaracteriza posse individual.
8. A ausência de autorização do ente público e a inexistência de ato administrativo que confira uso exclusivo à parte autora impedem o reconhecimento de posse qualificada, o que torna inviável a concessão de proteção possessória fracionada sobre imóvel público.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXII e XXIII; CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 567, 568, 369, 370, 375, 932, III, 1.015, parágrafo único, e 85, § 11; Lei no 6.766/79; Lei no 4.504/64.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1893415, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 30.07.2024.